Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. EMBARGOS DA PARTE AGRAVADA. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. MATÉRIAS SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REEXAME. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos são tempestivos, pois interpostos dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, estabelecido pelo Art. 1.023 do CPC, motivo pelo qual devem ser conhecidos. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 3.1. Por outro lado, o erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. 3.2. Vícios inexistentes, no caso em tela.
4. Na hipótese, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte Embargada, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e clara.
5. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.